Tribunal: STF
Processo: RE 77427
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
CONCORDATA: DESISTENCIA.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO A DECISÃO DE 1. GRAU QUE
HOMOLOGARA DESISTENCIA DE CONCORDATA, POIS ENTENDERA O TRIBUNAL QUE
ELA DEVIA PROSSEGUIR EM FACE DE TAL DESISTENCIA SER PREJUDICIAL AOS
CREDORES, NÃO E DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO EM
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL (ART-119, III, "D" DA CF), SE O ARESTO
TRAZIDO A CONFRONTO NÃO CONFIGURA A MESMA HIPÓTESE. ALIAS, DE
QUALQUER SORTE CAIRIA NO VAZIO O EXTRAORDINÁRIO SE E CERTO QUE VEIO
A SER DECRETADA A FALÊNCIA DA RECORRENTE.